Tribunal: TJMT
Processo: 1015412-86.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015412-86.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA BATISTA DA SILVA - CPF: 007.229.342-03 (RECORRENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência reconhece que a mera expectativa de direito não gera, por si só, a obrigação da administração em proceder à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital, salvo demonstração de preterição. Esse entendimento é pacificado no STF pela Súmula nº 473, que estabelece que a administração pode rever seus atos, a qualquer tempo, salvo se deles decorrerem direitos adquiridos. No caso em tela, não restou demonstrado que houve preterição ou qualquer ilegalidade por parte do Município no chamamento dos candidatos conforme a ordem de classificação.

2.

Incontroverso foram convocados 184 candidatos classificados no concurso (págs. 122/123 do Id. 159967127) e a autora está classificada em 237º lugar. A legislação e os entendimentos supracitados resguardam a discricionariedade do poder público para nomear conforme a conveniência administrativa e a dotação orçamentária disponível, não sendo configurado direito subjetivo à nomeação para aqueles aprovados fora do número inicial de vagas previstas em edital.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Bruna Batista da Silva contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que o Lotacionograma do Município indicando a existência de 62 cargos vagos (id. 265892782) e Realização de reiterados e sucessivos processos seletivos para contratações temporária em quantidades significativamente superior ao de afastamentos de mesma natureza (ids. 265892779, 265892780, 265892781, 265892785 e 265892786).

Contrarrazões não foram apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de determinar a imediata convocação, nomeação e investidura da autora DEFINITIVAMENTE no cargo de PROFESSOR para o qual prestou concurso, conforme Edital 001/2020.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais,
que o Lotacionograma do Município indicando a existência de 62 cargos vagos (id. 265892782) e Realização de reiterados e sucessivos processos seletivos para contratações temporária em quantidades significativamente superior ao de afastamentos de mesma natureza (ids. 265892779, 265892780, 265892781, 265892785 e 265892786).

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 784, o candidato classificado fora do limite de vagas possui mera expectativa de direito em ser nomeado, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovada preterição ilegítima, o que não ocorre nos presentes autos.

Um vez que a paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos” (TJ-MT, N.U 1010133-72.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022).

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o Tema 784 do STF e a legislação autorizativa do Estado de Mato Grosso.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025